Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734630-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROMEU SCARIOLI JUNIOR, ROMEU SCARIOLI EMBARGADO: SERGIO MOURAO CORREA LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração no Recurso em Sentido Estrito opostos por ROMEU SCARIOLI JÚNIOR e ROMEU SCARIOLI em desfavor do Acórdão n.o 1413278 (ID n.o 34299046), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso dos embargantes apenas para manter a competência da 5a Vara Criminal de Brasília. Insatisfeita, a defesa requer a reforma do acórdão, alegando omissão no mesmo. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Portanto, intime-se a parte embargada para apresentar as contrarrazões ao recurso. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Cumpra-se. BrasíliaDF, 19 de abril de 2022 14:57:28. ROBSON BARBOSA Desembargador